Tribunal: STF
Processo: AR 930
Classe: AR
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-10-11
Data de publicação: 1978-10-11

Ementa:
1. A COMPETÊNCIA DO STF PREVISTA NO VERBETE 249 DA SÚMULA PRESSUPOE
QUE ESTA CORTE HAJA PELO MENOS APRECIADO, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
OU NO AGRAVO, A.. QUESTÃO FEDERAL CONTROVERTIDA PELO ACÓRDÃO
IMPUGNADO; SE ESTE FOI PROFERIDO PELO TST, A QUESTÃO FEDERAL QUE
IMPÕE A COMPETÊNCIA DESTE ALTO PRETORIO DEVE SER PERTINENTE A
CONSTITUIÇÃO; SE O ACÓRDÃO DO TST NÃO QUESTIONOU MATÉRIA
CONSTITUCIONAL, E, BASEADO NISSO, O STF NÃO CONHECEU DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO OU NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, DEVE CONCLUIR-SE QUE
AO STF NÃO COMPETE JULGAR A RESCISÓRIA DO ACÓRDÃO QUE SE DISCUTIU NO
SOBREDITO RECURSO EXTRAORDINÁRIO OU NO MENCIONADO AGRAVO.
2. AÇÃO RESCISÓRIA A QUE O STF NEGA CONHECIMENTO PARA DEVOLVER O SEU
PROCESSO AO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.